Tribunal: TJSP
Processo: 1011458-75.2021.8.26.0223
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL. Procedência. Apelo da ré. Contratação de empréstimo fraudulento. Instituição financeira não comprovou a contratação. Assinatura constante no contrato apresentado pelo requerido impugnado pela autora. Ônus da prova de quem produziu o documento. Inteligência dos artigos 373, II, e 429, inciso II, do CPC. Instituição financeira quedou-se inerte.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DANO MORAL. Procedência. Apelo da ré. Contratação de empréstimo fraudulento. Instituição financeira não comprovou a contratação. Assinatura constante no contrato apresentado pelo requerido impugnado pela autora. Ônus da prova de quem produziu o documento. Inteligência dos artigos 373, II, e 429, inciso II, do CPC. Instituição financeira quedou-se inerte. Fraude perpetrada por terceiros que se utilizaram dos dados pessoais da autora. Falha na prestação dos serviços. Nulidade do contrato. Restituição de valores corretamente determinada. Art. 42, parágrafo único, do CDC, não foi aplicado, de modo que sob tal aspecto o reclamo não será conhecido. Dano moral 'in re ipsa'. Indenização devida. Valor mantido. Compensação permitida com os valores eventualmente recebidos pela autora em sua conta bancária. Condenação nas custas e honorários advocatícios constitui consequência imposta pela lei ao vencido (art. 85 do CPC).
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESTA PARTE DESPROVIDO.